Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-89.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000095-89.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 11/05/2026 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ACESSO À PROVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e por Charles Henrique Squárcio contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embaraço à investigação de organização criminosa (art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.850/13) e corrupção passiva [art. 308 do Código Penal Militar (CPM)], à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, e o absolveu do crime de associação criminosa [art. 288 do Código Penal (CP)]. O réu suscita preliminares de nulidade por incompetência do juízo e cerceamento de defesa, além de pleitear absolvição ou revisão da pena. O Ministério Público busca a condenação também por associação criminosa, majoração da pena, indenização por danos morais coletivos e decretação da perda da graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade das medidas cautelares por incompetência do juízo que as autorizou; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de acesso integral às provas técnicas; (iii) determinar se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de embaraço à investigação de organização criminosa e corrupção passiva; (iv) verificar se é cabível a condenação por associação criminosa, bem como majoração da pena, indenização por danos morais coletivos e perda da graduação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se a teoria do juízo aparente para validar medidas cautelares decretadas por juízo inicialmente tido como competente, admitindo-se sua posterior ratificação pelo juízo efetivamente competente. 4. Reconhece-se que a atuação do juízo da 5ª Vara de Tóxicos ocorreu no âmbito investigativo e em contexto de apuração de organização criminosa complexa, o que justifica a aparência de competência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. Afirma-se que o juízo competente ratificou, ainda que implicitamente, os atos decisórios, inclusive a prisão preventiva, afastando qualquer nulidade. 6. Rejeita-se o cerceamento de defesa, pois a defesa teve acesso integral às provas, inclusive mídias, dados de ERBs e IPs, não havendo prejuízo ao contraditório. 7. Reconhece-se a robustez probatória quanto a autoria e materialidade dos crimes de embaraço à investigação e corrupção passiva, evidenciados por interceptações, rastreamento telefônico, apreensão de aparelho e mensagens incriminadoras. 8. Constata-se que o réu solicitava e recebia vantagens indevidas para repassar informações sigilosas e frustrar operações policiais, em continuidade delitiva. 9. Mantém-se a dosimetria da pena por esta haver observado corretamente as circunstâncias judiciais, as agravantes e as causas de aumento, sendo incabível o sursis. 10. Afasta-se o crime de associação criminosa por ausência de prova de vínculo estável e permanente do réu com a organização criminosa, configurando-se mera atuação episódica mediante corrupção. 11. Rejeita-se o pedido de majoração da pena e de indenização por danos morais coletivos por ausência de previsão e instrução adequada no âmbito da Justiça Militar. 12. Afirma-se que a perda da graduação depende de procedimento próprio de competência originária do Tribunal de Justiça Militar, não podendo ser decretada na via recursal, sem prévio contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESES 13. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: 1. Aplica-se a teoria do juízo aparente para validar medidas cautelares decretadas por juízo posteriormente declarado incompetente, desde que ratificadas pelo juízo competente. 2. Não há cerceamento de defesa quando assegurado o acesso integral às provas, ainda que haja dificuldades técnicas sem prejuízo demonstrado. 3. Configura corrupção passiva e embaraço à investigação a conduta de agente público que solicita vantagem indevida para repassar informações sigilosas a organização criminosa. 4. A ausência de vínculo estável e permanente afasta o crime de associação criminosa, ainda que haja colaboração episódica com organização delitiva. 5. A perda da graduação de militar exige procedimento próprio de competência do Tribunal de Justiça Militar, com observância do contraditório. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§ 1º e 2º; CPM, arts. 35, 70, II, “l”, 84 e 308; CP, art. 288. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 79.598/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, RHC nº 101.284/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.06.2019; STJ, REsp nº 1.288.267/ES, Rel. Min. Castro Meira. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negou provimento ao recurso da defesa, reformando a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, para condenar o apelado Charles Henrique Squárcio pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, em concurso material com os demais crimes, nos termos de seu voto. Fez sustentação oral a advogada Talita Quézia de Assis. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo militar Charles Henrique Squárcio. Os apelantes apresentaram recurso contra a sentença que condenou o réu Charles Henrique Squárcio pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§1º e 2º (embaraço de investigação de organização criminosa), da Lei nº 12.850/13 e no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sem a concessão do sursis penal e sem o direito de recorrer em liberdade. A sentença absolveu o réu dos delitos previstos no art. 288 (associação criminosa) do Código Penal (CP) e no art. 325, § 2º (violação de sigilo funcional), também do CP, por força do princípio da consunção. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] No período compreendido entre os meses de outubro de 2024 e janeiro de 2025, na capital mineira, em Cabo Frio/RJ e em Arraial do Cabo/RJ, o denunciado Charles Henrique Squárcio, estando de serviço como 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e também durante períodos de folga, em coautoria com os civis Rafael Carlos da Silva Ferreira e Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis, bem como terceiros ainda não identificados, dolosamente, embaraçou a investigação de infrações penais envolvendo organização criminosa armada sediada em Minas Gerais e denominada “Sala Vip” que mantém vinculação permanente com a facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro (TCP). Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, livre e conscientemente, estando de serviço, bem como em períodos de folga, revelou fatos relacionados à investigação criminal de que tinha ciência em razão do cargo de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e lotação no GCOC-PM junto ao GAECO, que deveriam permanecer em segredo, causando prejuízo à Administração Pública em geral, mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 especificamente ao trabalho investigativo capitaneado por policiais civis e membros do Ministério Público Estadual também integrantes do GAECO, cujo alvo era a organização criminosa denominada “Sala Vip”. Outrossim, em outubro de 2024 e nos dias 19/12/2024, 03/01/2025, 09/01/2025 e 10/01/2025, o denunciado, dolosamente, solicitou e, ao menos em uma ocasião, recebeu, para si, diretamente, em razão de sua condição funcional, vantagem pecuniária indevida paga por integrantes da organização criminosa denominada “Sala Vip”. Por fim, desde outubro de 2024, o denunciado, livre e conscientemente, associou-se aos civis Rafael Carlos da Silva Ferreira e Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis, com o fim de cometer crimes. Apurou-se que em 27/11/2024 foi deflagrada pelo GAECO Central do Ministério Público de Minas Gerais a Operação Êxodo, destinada ao cumprimento de dezenas de ordens judiciais de busca e apreensão, prisão e sequestros de bens e valores ligados a pessoas físicas e jurídicas relacionadas às organizações criminosas Terceiro Comando Puro (TCP) e “Sala Vip”, atuantes em Belo Horizonte/MG e no Estado do Rio de Janeiro, prolatadas pelo juízo da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital mineira, no âmbito da investigação batizada “Maré”. O saldo positivo da operação, que culminou na apreensão de mais de 200kg de drogas ilícitas, munições, armas de fogo, bloqueio de R$347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais) e na prisão de 12 (doze) pessoas, contrastou com o não cumprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor de cinco criminosos, dentre eles Rafael Carlos da Silva Ferreira, líder da OrCrim “Sala Vip”, e sua esposa Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis. Vale dizer que Rafael Carlos da Silva Ferreira, vulgo Paraíba, Parazão ou Dino, há anos encontra-se foragido do sistema prisional mineiro e vem recebendo guarida da facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro (TCP), inclusive gerenciando o tráfico de drogas ilícitas no Morro da Mineira que integra o Complexo de São Carlos, localizado na Capital fluminense. Após a deflagração da Operação Êxodo, o GAECO recebeu informações acerca do vazamento de dados sensíveis da investigação “Maré” que, inequivocamente, contribui para frustrar a ordem de prisão do líder da organização criminosa “Sala Vip”. Com base em elementos de informação comprometedores consubstanciados em prints de mensagens encaminhadas por indivíduo naquele momento ainda não identificado a integrantes da organização criminosa denominada “Sala Vip”, foram pleiteadas medidas cautelares de quebra de sigilos telemático e telefônico ao juízo da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, as quais foram prontamente deferidas. Ao final de tais diligências de cunho excepcional, descortinou-se que, pelo menos desde o mês de outubro de 2024, o denunciado, à época lotado no GCOC-PM junto ao GAECO Central do Ministério Público de Minas Gerais, associou-se a integrantes da organização criminosa “Sala Vip” para repassar-lhes informações privilegiadas destinadas a manter a salvo os líderes da OrCrim da atuação policial. Pôde-se concluir que o denunciado em um primeiro momento contactou Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis, esposa do líder da Orcrim “Sala Vip”, além de outros indivíduos subalternos a Rafael Carlos da Silva Ferreira, oferecendo informações sigilosas relativas à investigação “Maré” com o intuito de ganhar-lhes a confiança, em flagrante quebra do dever de sigilo funcional. Em um segundo momento, após estabelecer diálogo com Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis e conseguir contato direto com Rafael Carlos da Silva Ferreira, o denunciado passou a solicitar vantagem pecuniária ao líder da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 OrCrim “Sala Vip” por meio da esposa deste, em troca de informações sobre diligências empreendidas por policiais civis do GCOC-PC junto ao GAECO, bem como sobre operações destinadas a prender integrantes da organização criminosa, a exemplo de Maurício da Silva Ferreira, vulgo Maumau, irmão de Rafael Carlos da Silva Ferreira. A propósito: [...] Em contrapartida às informações sigilosas referentes à investigação “Maré” e seus desdobramentos repassadas pelo denunciado, Rafael Carlos da Silva Ferreira e Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis prometeram a ele o pagamento de vantagem pecuniária indevida mensal, tendo sido paga ao menos a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao increpado. Certo é que o denunciado, em coautoria com os civis já identificados Rafael Carlos da Silva Ferreira e Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis, enquanto corruptores e beneficiários das informações sigilosas, embaraçou a investigação que envolvia a organização criminosa composta pelos últimos, frustrando, em parte, os objetivos da investigação “Maré” e da Operação “Êxodo”, sobretudo no que diz respeito à prisão do líder da súcia que permanece foragido. Vale dizer que os elementos de prova obtidos de extração de dados de celulares apreendidos por ocasião da Operação Êxodo e do cumprimento de mandado de busca e apreensão em face do denunciado expedido pelo juízo da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, revelaram que as solicitações de vantagens pecuniárias indevidas ocorreram de forma reiterada por parte do increpado, inclusive após restar frustrada a tentativa de prisão de Rafael Carlos da Silva Ferreira e Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis na Operação Êxodo: [...] Ressalte-se, ainda, que a identificação do denunciado como a pessoa que efetivamente utilizava o terminal telefônico registrado fraudulentamente em nome de terceiro, por meio do qual foram enviadas mensagens com informações sigilosas da investigação “Maré” e solicitadas vantagens indevidas a integrantes da organização criminosa “Sala Vip” foi certeira, pois baseou-se em georreferenciamento condizente com o deslocamento do increpado ao Estado do Rio de Janeiro em apoio a policiais civis do GCOC-PC junto ao GAECO por ocasião da realização de diligências em Unamar (distrito de Cabo Frio/RJ) entre os dias 29/10/2024 e 03/11/2024; com sua estadia na cidade de Arraial do Cabo/RJ em momentos que não estava na companhia de policiais civis; e em conexões com ERB’s que captaram sinais de telecomunicação do referido terminal na área do bairro onde ele reside e em seu local de trabalho (GAECO), ambos em Belo Horizonte/MG. Ademais, soam ainda mais reprováveis as condutas ora imputadas ao denunciado pois, além de utilizar terminal telefônico registrado em nome de terceira pessoa, ocorreram também contatos entre ele e integrantes da organização criminosa “Sala Vip” por aplicativo de mensageria mediante IP referente a telefone celular funcional cedido pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e partindo do local onde desempenhava suas atribuições funcionais. A propósito: [...] Diante do exposto, o Ministério Público de Minas Gerais denuncia a Vossa Excelência CHARLES HENRIQUE SQUÁRCIO como incurso nas iras do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei 12.850/13; artigo 288, caput, do Código Penal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 artigo 325, §2º, do Código Penal; artigo 308, caput, ao menos por cinco vezes, c/c artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar; reconhecendo-se, ainda, o concurso material entre as condutas. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial n. 2000069-97.2025.9.13.0002, cujos autos estão relacionados ao presente processo. A denúncia foi recebida no dia 11 de fevereiro de 2025 (Evento 6 – RECEDENUN1). O acusado e as testemunhas de acusação, de defesa e do juízo foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Nos termos da Ata colacionada no Evento 362, o Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa do militar, por sua vez, suscitou preliminares de nulidade das provas supostamente obtidas por decisão proferida por juízo incompetente e alegou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal. O Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar, por maioria, condenou o acusado pelos crimes previstos no art. 2º, §§ 1º e 2º (embaraço de investigação de organização criminosa), da Lei nº 12.850/13 e no art. 308 c/c o art. 70, II, "l", (corrupção passiva continuada), ambos do CPM, totalizando, pelo voto médio, 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe negados o sursis penal e o direito de recorrer em liberdade. O Conselho absolveu o réu dos delitos previstos no art. 288 (associação criminosa) e no art. 325, § 2º (violação de sigilo funcional), ambos do CP, por força do princípio da consunção. Não conheceu da pretensão ministerial de perda da graduação e afastou o pedido de condenação ao pagamento de danos morais coletivos, por entender que a instrução processual não se desenvolveu com esse propósito e por peculiaridades da Justiça Militar estadual. A sentença se encontra colacionada no Evento 366. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação, reiterando o pedido de condenação do militar pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do CP), a majoração das penas privativas de liberdade impostas, a condenação ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 277.004,84 e a decretação da perda da graduação do sentenciado (Evento 413). Já o militar Charles Henrique Squárcio ofertou suas razões de apelo (Evento 371) arguindo preliminares de nulidade da prisão e das provas obtidas mediante medidas cautelares autorizadas pela 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte/MG, alegando incompetência absoluta do juízo, e cerceamento de defesa por falta de acesso integral a ERBs e IPs. No mérito, pleiteia absolvição por atipicidade e ausência de provas do crime de embaraço de investigação de organização criminosa. Em relação ao crime de corrupção passiva, busca o reconhecimento de crime único ou a inexistência do fato supostamente ocorrido em outubro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena para ambos os delitos e pelo afastamento do bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e da agravante de "estar em serviço", bem como pela aplicação da atenuante de comportamento meritório. O feito retornou à primeira instância em face da ausência de intimação da defesa para ofertar suas contrarrazões ao apelo ministerial, tendo sido regularizado o ato processual. A defesa e o Ministério Público apresentaram suas contrarrazões de apelação, pugnando, cada um deles, pelo desprovimento dos recursos apresentados pela parte oposta. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 23 destes autos, pugnou pelo conhecimento dos recursos, pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso interposto pelo militar apelante, e, ainda, pelo provimento do apelo da acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, conforme relatado, temos, para análise e decisão, duas apelações criminais, uma interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e outra interposta pelo réu Charles Henrique Squárcio. Para melhor visualização e elucidação dos apelos, tratarei de cada recurso separadamente, iniciando pelo apelo do réu. 1- Apelo do réu Charles Henrique Squárcio O ora apelante apresenta recurso contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§1º e 2º (embaraço de investigação de organização criminosa), da Lei nº 12.850/13 e no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sem a concessão do sursis penal e sem o direito de recorrer em liberdade. Rememoro que o militar apelante, em suas razões recursais, argui a preliminar de nulidade da prisão e das provas obtidas mediante medidas cautelares autorizadas pela 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte/MG, alegando incompetência absoluta do juízo, e a preliminar de cerceamento de defesa por falta de acesso integral a ERBs e IPs. No mérito, ele pleiteia a absolvição por atipicidade e ausência de provas do crime de embaraço de investigação de organização criminosa; e, em relação ao crime de corrupção passiva, busca o reconhecimento de crime único, ou a inexistência do fato supostamente ocorrido em outubro de 2024. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena para ambos os delitos, com o afastamento do bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e da agravante de "estar em serviço", bem como a aplicação da atenuante de comportamento meritório. Pois bem. Antes de adentrar no mérito do recurso, passo a decidir as preliminares arguidas, como segue. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 1ª Preliminar - Nulidade da prisão e das provas obtidas mediante medidas cautelares autorizadas pela 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte/MG, tendo em vista a incompetência absoluta do referido juízo. Com efeito, a preliminar não se sustenta; e devo destacar, em primeiro lugar, que já decidimos a respeito da matéria no julgamento do habeas corpus n. 2000031-91.2025.9.13.0000, cujos autos estão relacionados ao presente feito. Todavia, para que não se alegue a incompletude do voto, promovo novamente a decisão da questão. Percebam que essa questão foi apreciada, antes, pelo juiz das garantias, no processo de origem. Na oportunidade, ele reconheceu a Teoria do Juízo Aparente quanto ao juízo da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG. Compulsando os autos, vemos que outras pessoas eram investigadas na operação que deu azo ao pedido do Ministério Público junto à 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, e o ora réu sequer era relacionado na investigação inicial. A sua inclusão, digamos assim, ocorreu em face de primorosa e elogiosa investigação, que descobriu de qual telefone eram feitas as mensagens ao Rafael “Paraíba”, e somente a partir do rastreamento do referido telefone é que se descobriu que o telefone particular do réu também estava presente nos mesmos locais e deslocamentos do aparelho investigado. É certo afirmar que a Lei n. 13.491/17, que ampliou a competência da Justiça Militar quanto aos crimes praticados por militares, trouxe alteração apenas no art. 9º do CPM, sem que tal modificação legislativa fosse replicada na lei penal ordinária, para alertar os juízes de direito da justiça comum, estadual ou federal. Isso, por óbvio, causa, até hoje, certa confusão acerca da aparência do juízo competente, o que é plenamente admissível. O douto juiz de direito da 5ª Vara de Tóxicos, então, ao verificar a manifestação da defesa e do parquet, notadamente acerca da alegada incompetência, declinou da sua competência para a Justiça Militar estadual. Ademais, o Judiciário é uno e indivisível, sendo suas divisões meramente organizativas; e as medidas cautelares, assim como a prisão preventiva, foram determinadas por juiz integrante do Poder Judiciário, cujos atos processuais foram feitos nos exatos termos da lei vigente. As acusações são extremamente graves, e, naquela época, referiam-se a investigações em inquérito sob a atuação daquele juízo, diga-se, em feitos que envolviam a mesma organização criminosa. Seria leviano esperar que o juiz que conduz todas as investigações relativas à mesma organização, sobre a mesma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), diante de um inquérito instaurado para apurar um vazamento de informações, simplesmente se mantivesse inerte. É preciso revelar, a meu sentir, que a aparência da competência deve residir na cognição do(a) juiz(a) que recebe o inquérito e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 determina as medidas cautelares e a prisão por ter a certeza de que ele, e apenas ele, era o juízo competente. Portanto, houve, sim, a plena adequação à Teoria do Juízo Aparente, sendo absolutamente possível, e necessário, que o juízo efetivamente competente ratifique todos os atos, até mesmo os atos decisórios, incluindo a prisão preventiva do agente, validando-os e impedindo a repetição desnecessária, como restou operado nesta Justiça especializada. O Superior Tribunal de Justiça já reafirmou a jurisprudência segundo a qual a teoria do juízo aparente é aplicável para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial. Confira-se: Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DECLARADO, POSTERIORMENTE, INCOMPETENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO COMPETENTE. 33 BOLETIM IBCCRIM - ANO 31 - N.º 369 - AGOSTO DE 2023 - ISSN 1676-3661 DESNECESSIDADE. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional. 2. Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. 3. Na espécie, o ato do Juízo competente, de receber a denúncia, determinar a citação dos acusados para oferecimento da resposta à acusação e a prestação de informações quanto à custódia processual do recorrente, deve ser considerado como ratificação implícita da prisão preventiva, inexistindo o apontado constrangimento ilegal. Precedentes. [...] 5. Recurso ordinário conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido. (RHC n. 79.598/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 28/4/2017.) - (destaques nossos – Cadastro IBCCRIM 6447). RECURSO ESPECIAL Nº 1.288.267 - ES (2011/0256448-6) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 113, § 2º, DO CPC. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 798 E 799 DO CPC. 1. Recurso especial no qual se discute a validade da decisão proferida pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido sua incompetência absoluta para apreciar o mandado de segurança originário, manteve o provimento liminar concedido até nova ulterior deliberação do juízo competente, a quem determinou a remessa dos autos. 2. A teor do art. 113, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 § 2º, do CPC, via de regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica na nulidade dos atos decisórios por ele praticados. Entretanto, tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da subsistência, ou não, desse provimento cautelar. Nessa mesma linha: REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/09/2011. 3. Recurso especial não provido. Na mesma direção, colaciono trecho do brilhante voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha no julgamento da matéria por ocasião do habeas corpus retrocitado. Confira-se: [...] É frequente vermos decisões de juízes desta Justiça especializada militar que convalidam atos decisórios proferidos na Justiça comum. A jurisprudência dos tribunais superiores já consolidou entendimento pela validade dos atos de convalidação por juiz competente. Como se pode ver da seguinte ementa do STJ: A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente.' (RHC n. 101.284/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJE 158, de 1º/7/2019.)" No caso, houve convalidação de todos os atos praticados pelo Juízo da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, com destaque em especial para a prisão preventiva, pelo juiz das garantias, conforme se verifica na decisão proferida no IPM (Evento 1, DEC3 dos autos originários). Se isso não fosse o suficiente, ainda cabe considerar a previsão constante no art. 125, § 4°, da Constituição da República, no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como no art. 184-A da Lei Complementar Estadual, que é expressa ao estabelecer que "Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei". E as decisões proferidas na Justiça comum não foram proferidas no âmbito de um processo criminal de conhecimento, mas sim na fase de investigação criminal, que constitui mero procedimento administrativo. Nos termos do que dispõe o art. 35 do Código de Processo Penal Militar, o processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz. E, no caso, a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida pelo Juiz de Direito do Juízo Militar, como se constata do Evento 6 - RECDEN1, dos autos originários. No procedimento administrativo de investigação, não cabe impor a separação que deve se estabelecer apenas na fase de processo. O caso que ora nos ocupa a atenção permite perceber bem o acerto de tal construção. A investigação instaurada no âmbito do Ministério Público visou apurar a atuação de organização criminosa de grande capacidade lesiva que é integrada essencialmente por civis. É certo que o paciente é militar e atuava em razão de suas funções. Mas o paciente era um mero coadjuvante na engrenagem da organização criminosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Não se pode admitir que a investigação de casos envolvendo civis e militares seja fracionada para impedir a colheita de indícios de autoria e materialidade delitiva na atuação de um mesmo contexto fático. Imaginem, Srs. Desembargadores, uma interceptação telefônica em que o juiz da Justiça comum tenha competência para autorizar apenas a escuta das falas do civil que se apresenta interlocutor de um militar. Não é possível conceber uma situação assim, em especial quando o militar é um integrante coadjuvante de organização criminosa essencialmente formada por civis. Por tais razões, não vejo qualquer ilegalidade relacionada à competência no acompanhamento judicial das investigações e a determinação de medidas cautelares. [...] Portanto, ante os fundamentos acima, aliados aos fundamentos do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em julgamento anterior da mesma questão, rejeito a preliminar. 2ª Preliminar - Cerceamento de defesa por falta de acesso integral a ERBs e IPs Quanto a esta preliminar, destaco apenas o que restou consignado na respeitável sentença, e que reflete a realidade dos autos em face da inverdade lançada pelo réu. Eu entendo que a defesa teve amplo acesso às provas produzidas. Nesta seara, as decisões dos Eventos 62 e 91 dos autos de origem nos mostram que o juízo analisou e decidiu sobre os pedidos de vista e sobre o fornecimento de cópias de mídias, laudos e dados de ERBs. Vejam, vossas excelências, que as decisões determinaram a disponibilização integral do material probatório em mídia física, o que foi certificado no Evento 87. Todo o material alusivo às ERBs ou aos IPs foi entregue em pendrive, e, como dito, tudo foi certificado nos autos, incluindo o conteúdo das pastas, demonstrando a presença de arquivos legíveis, apesar de alguns corrompidos, mas sem qualquer prejuízo à análise defensiva. Entendo, ainda, como bem decidido na sentença, que eventual dificuldade técnica não comprometeu o exercício do contraditório, o que possibilitou o exercício da mais ampla defesa. Ressalto que a defesa do réu, bem como o próprio réu, demonstrou conhecimento irrestrito das provas nos debates, nas inquirições e no interrogatório, provando que efetivamente conhecia todo o conteúdo. Assim, passo também por esta preliminar, rejeitando-a. No mérito, ainda tratando do recurso do militar, ultrapassadas as preliminares, melhor sorte não socorre o apelante. Inicialmente, digo a vossas excelências que este caso é daqueles que choca a todos, que entristece a todos, e que causa intensa indignação. Faço a observação acima após analisar todo o acervo probatório e todas as peças dos autos e do inquérito. Depois de todo esse estudo, vislumbrei que um militar de elite, integrante da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e integrante do principal grupo de combate às organizações criminosas, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 GAECO, quis atuar, e atuou, como escudo de proteção para um dos principais criminosos de nosso Estado, e talvez do Brasil, chamado Rafael “Paraíba”, ou Parazão, ou Dino. A prova dos autos, toda ela, demonstra que tudo começou com investigações do GAECO, que envolviam Rafael Carlos da Silva Ferreira, vulgo Paraíba, Parazão ou Dino, que há anos se encontrava foragido, lembrando que a dita pessoa é líder em Minas Gerais da facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro (TCP), a quem foi dado chefiar até mesmo o tráfico de drogas ilícitas no Morro da Mineira, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Com a deflagração da Operação Êxodo, o GAECO recebeu informações sobre um vazamento de dados relacionados à investigação “Maré”, que buscava efetuar a prisão do supracitado indivíduo na favela da Maré, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Restou apurado que alguém vazou informações que contribuíram para frustrar a prisão do líder da organização criminosa “Sala Vip”, o “Paraíba”, em operação realizada pelo GAECO, em Minas Gerais, com a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), no Rio de Janeiro. No curso das investigações, descobriu-se que as informações de vazamento eram oriundas de determinado número de telefone celular, cujo DDD era 21, e cujo número está bem identificado nos autos. A partir disso, o GAECO, com autorização judicial, passou a monitorar e rastrear o dito telefone pelas antenas de telefonia celular, via ERBs. Como sempre existe a suspeita da participação de integrantes do GAECO, a investigação se estendeu para eles, inclusive para o réu. Foi então, resumindo toda a história do crime em questão, que houve a descoberta de que, em todo local onde o telefone do DDD 21 se encontrava, conforme os rastreamentos por antenas, lá também estava o telefone particular do réu, ora apelante, bem como o seu telefone funcional; incluídos na investigação os dias após uma operação em Cabo Frio/RJ, quando os ditos telefones foram rastreados em Arraial do Cabo/RJ e no retorno do réu a Belo Horizonte. Então, munidos de mandado judicial, policiais procederam a busca e apreensão na residência do réu, bem como no GAECO, e também procederam a sua imediata prisão. E sabem o que foi apreendido por meio da diligência referente ao réu? O telefone do DDD 21, aquele usado para fazer contatos com o “Paraíba”, com sua esposa e com outros integrantes da facção. No aparelho, foram identificadas todas as mensagens e os contatos feitos, com pedido de pagamento, ou melhor, “propina”, com o objetivo de repasse de informações relacionadas a operações policiais contra o tal “Paraíba”. Inacreditável! Mas é exatamente isso que se encontra comprovado, de forma muito robusta, contra o réu. Foi apurado que, em pagamento pelas informações sigilosas repassadas ao grupo de Rafael Carlos da Silva Ferreira, vulgo “Paraíba”, e Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis, o réu deveria receber vantagem ilícita de cerca de R$30.000,00 (trinta mil reais) por mês. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Os prints nos mostram que o réu exigia os valores, inclusive citando valores em atraso, que, segundo ele, alcançariam R$90.000,00 (noventa mil reais). Para facilitar essa visualização, vejam os prints na denúncia. Como bem observado na sentença, as mensagens trocadas entre o terminal (21) 99826-4623, vinculado ao réu, e Fabíola revelam o pedido de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como tratativas sobre pagamentos parciais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de propina, para que o militar omitisse informações e retardasse diligências sigilosas que visavam à prisão de Rafael “Paraíba” e de outros membros da facção. A conduta delitiva ocorreu em cinco oportunidades diversas, a saber: outubro de 2024 e nos dias 19/12/2024, 03/01/2025, 09/01/2025 e 10/01/2025, em contexto de continuidade delitiva (art. 70, II, “l”, CPM), dada a unidade de desígnio, a identidade de circunstâncias e a semelhança do modus operandi. As testemunhas delegado Marcus Vinícius Lobo Leite, Cap PM Cleverton Francisco Gonçalves da Silva, e Maj PM Carlos Magno Vilaça, integrantes da equipe do GAECO, foram uníssonas em afirmar que, na oportunidade da prisão preventiva do réu, ele admitiu ter solicitado exatamente R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e ter mantido contato com integrantes da organização criminosa. Pois é, senhores desembargadores, não posso, antes de finalizar, deixar de destacar que o “protegido” do réu era, simplesmente, o líder de uma facção que tem como um dos objetivos atacar e matar policiais, especialmente policiais militares. O “Paraíba”, conforme depoimento do delegado Marcus Vinicius Lobo Leite, goza de muito status junto ao TCP e ao Comando Vermelho (CV) em razão da facilidade que ele demonstra na aquisição de armas para as organizações, que sempre atuam fortemente armadas, prontas para o confronto e para ataques surpresa. Portanto, o que temos é a autoria e a materialidade inequívocas para os delitos do art. 2º, §§ 1º e 2º (embaraço de investigação de organização criminosa), da Lei nº 12.850/13, e do art. 308 (corrupção passiva), em continuidade delitiva, do CPM. Em relação à dosimetria e às penas estabelecidas, tenho, para mim, que foram devidamente observadas as circunstâncias judiciais para a fixação das penas-base, bem como a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM, sem atenuantes, além da causa de aumento de pena para o crime de embaraço à investigação de organização criminosa, sem causas de diminuição. A pena total, portanto, restou bem estabelecida em fundamentos sólidos e válidos, com apuração correta do voto médio prevalente. O regime de cumprimento, na forma da lei, é o inicial fechado. O sursis penal, por óbvio, é vedado em razão do disposto no art. 84, primeira parte, do CPM. Portanto, deve ser desprovido o apelo da defesa do militar. Passo, agora, ao recurso ministerial. 2- Apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais O Ministério Público se insurge contra a sentença na parte em que absolveu o réu dos delitos previstos no art. 288 (associação criminosa) do Código Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 (CP), por força do princípio da consunção, sendo o dito crime absorvido por outro. Nesse sentido, é importante deixar claro que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugna pela reforma da sentença apenas para a condenação do militar pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do CP), para a majoração das penas privativas de liberdade impostas, para a condenação ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 277.004,84 e para a decretação da perda da graduação do sentenciado. Então, está superada a questão afeta à absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 325, § 2º (violação de sigilo funcional), do CP. Em relação ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP brasileiro, está perfeita a sentença. Ao analisar os autos, vemos que a denúncia imputou ao ora apelado o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, ao argumento de que ele teria se associado de forma estável e permanente a membros da facção “Sala Vip”, ligada ao TCP, com o objetivo de obter vantagens indevidas e favorecer os interesses da referida organização. Como vimos no capítulo relativo ao apelo do réu, é certo que ele mantinha ligação direta com o líder da organização, Rafael Carlos da Silva Ferreira, conhecido como “Paraíba” ou “Parazão”, mas isso realmente não é o bastante, pois não temos, no caso dos autos, a existência de vínculo associativo estável e permanente, entre três ou mais pessoas, voltado à prática reiterada de crimes, com divisão de tarefas e identidade de propósitos. Ele não integrava a organização criminosa, mas exigia pagamentos para prover o grupo do “Paraíba” com informações sobre ações destinadas a sua captura. Assim, não há provas de que o réu integrasse estruturalmente a organização criminosa, nem mesmo de que mantivesse com seus integrantes uma relação contínua e organizada, nos moldes de sociedade delitiva. A sentença é muito feliz ao afirmar que “as mensagens interceptadas e os relatórios técnicos do GAECO comprovam que o acusado manteve contato episódico com Fabíola Kathleen Lélis, utilizando-a como intermediária para a solicitação de valores ilícitos, com o intuito de favorecer Rafael “Paraíba” e contato, via Telegram com o próprio “Paraíba”, não há, entretanto, demonstração de que o acusado aderiu de forma estável ao grupo criminoso, participando de sua estrutura hierárquica, de seu planejamento ou de seus lucros permanentes”. Diz a sentença, ainda, que “tal conclusão é reforçada pelo próprio Relatório Final do GCOC/GAECO (Evento 1, JUNT30 dos autos de IPM nº 2000069-97.2025.9.13.0002, em apenso), que, embora tenha apontado o envolvimento do acusado com integrantes da “Sala Vip”, não identificou sua inserção formal na cadeia de comando ou na rotina operacional da organização criminosa, limitando-se a apontar a prática de atos de favorecimento em troca de vantagens”. Portanto, não há como prover o recurso ministerial quanto ao crime de associação criminosa. Quanto ao aumento das penas conforme pleiteado pelo Ministério Público, a matéria já foi tratada por ocasião do apelo do réu, quando decidi pela manutenção das penas estabelecidas para os crimes pelos quais ele foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 condenado, e, por óbvio, quanto à pena total fixada, ou seja, pelo acerto na dosimetria, sem reparos nesse contexto, restando desnecessária a repetição. No tocante ao pleito recursal para a declaração da perda da graduação, a aplicação da pena relativa à perda da graduação é de competência deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), por disposição do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Para tanto, é necessário um procedimento próprio, em ação de competência originária do TJMMG, na qual são avaliadas a vida pregressa do militar, os reflexos do crime, a ofensa à honra e ao pundonor militares, a gravidade do delito, tudo para uma decisão acerca da possibilidade de se manter, ou não, um militar na sua corporação. Com efeito, a perda da graduação, como pena constitucionalmente estabelecida na competência deste TJMMG, difere da perda do cargo como pena inserta nos preceitos secundários do tipo penal. Mas não foi esse o pedido do Parquet. Diga-se, aliás, que o pedido do Ministério Público, para a decretação da perda da graduação, também não integrou a denúncia, nem mesmo foi levantada a questão no curso da instrução processual. O Parquet trouxe o pleito apenas no julgamento da ação de origem, em suas alegações finais, ou seja, o pedido não foi submetido ao crivo do contraditório, já que não foi submetido à defesa, para a devida e completa impugnação. Por fim, também não há que se falar em indenização por dano moral coletivo, cujo pedido, ao contrário do que foi dito na sentença, integra a denúncia. Todavia a indenização em tela não encontra suporte ou previsão no ordenamento penal e processual penal militar. E mais. Ainda que se pudesse fixá-la, não houve qualquer instrução probatória para a estipulação do quantum. Trago, abaixo, ementa que representa o entendimento deste Tribunal acerca das matérias em estudo: APELAÇÃO - Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 - Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha - Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/01/2026 Publicação: 06/02/2026 Decisão: unânime Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TRÁFICO DE DROGAS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PREVARICAÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO). INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. REJEIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ADOÇÃO DO RITO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERÍCIA TÉCNICA PARTICULAR QUE NÃO INDICA ALTERAÇÃO DA PROVA COLETADA. FISHING EXPEDITION. NÃO CONSTATAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REJEIÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS SUSCITADAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE CORRÉUS ABSOLVIDOS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DE INSTITUTOS DESPENALIZADORES E MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA QUE NÃO INTERESSA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. Dessa forma, não há como prover o apelo ministerial. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, rejeito as preliminares arguidas pelo réu, e, no mérito, nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR (VENCIDO) Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo condenado Charles Henrique Squárcio em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de embaraço de investigação de organização criminosa (art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.850/2013) e corrupção passiva (art. 308 do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva), fixando a pena total de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Por outro lado, o juízo de origem absolveu o acusado dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal (CP) comum) e violação de sigilo funcional (art. 325, § 2º, do CP), por entender que tais condutas foram absorvidas pelo crime de embaraço à investigação, com base no princípio da consunção. Em seu percuciente voto, o eminente relator manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida. Sobre o apelo ministerial, o relator considerou que a conduta de associação criminosa não restou configurada por ausência de estabilidade e permanência, entendendo que o contato do militar com integrantes da facção “Sala Vip” teria sido episódico e voltado estritamente ao vazamento de informações da "Operação Maré". Quanto à dosimetria, manteve as frações aplicadas pelas agravantes reconhecidas em primeiro grau de jurisdição. Peço vênia ao ilustre relator para divergir parcialmente de seu voto, especificamente no que tange ao acolhimento das teses recursais do Ministério Público. A divergência que ora se submete a este Colegiado acolhe dois pleitos ministeriais que demandam a reforma do julgado: 1) a condenação pelo crime de associação criminosa, tipificado no art. 288 do CP, e 2) a exasperação das penas aplicadas e da fração da agravante de estar em serviço, prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, devendo haver a majoração para o patamar de 1/3 (um terço) para todos os crimes. Cabe registrar que o crime de embaraço de investigação de organização criminosa previsto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.850/2013 possui cominação cumulativa expressa para a pena de multa e, esta pena não foi aplicada no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 primeiro grau de jurisdição. Quando o legislador comina a pena de multa cumulativamente indica, de maneira clara, que a pena privativa de liberdade não é suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. A resposta estatal prevista em lei para um determinado crime não pode ser fracionada, sendo que o comando do preceito secundário (preceito sancionador) é especialmente dirigido ao julgador, que deve cumprir o plano normativo. No entanto o Ministério Público restringiu sua pretensão recursal fazendo "b) [...] pedido de reforma da sentença em relação à dosimetria das penas privativas de liberdade:". Sem recurso ministerial, não há como corrigir a flagrante ilegalidade. Em favor do apelante Charles Henrique Squárcio, deve-se reconhecer a impropriedade da exasperação da pena-base nas duas condenações proferidas com fundamento na insensibilidade e na falta de arrependimento após o crime. - Crime de associação criminosa O cerne da divergência ora instaurada repousa sobre, o que me parece, a equivocada aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de associação criminosa, tipificado no art. 288 do CP. O princípio da consunção é expressamente afastado na cominação prevista para o crime em exame. O parágrafo 2º do art. 288 do CP dispõe expressamente que § 2º Incorre na pena prevista no caput deste artigo quem, de qualquer modo, solicitar ou contratar o cometimento de crime a integrante de associação criminosa, independentemente da aplicação da pena correspondente ao crime solicitado ou contratado. (grifei) O crime de embaraço a investigação de organização criminosa também não pode absorver o crime de associação criminosa, uma vez que, segundo o preceito secundário do art. 2º da Lei nº 12.850/13 comina pena de “reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas”. Portanto, não é possível aplicar o princípio da consunção para absorver o crime de associação criminosa. Tanto a sentença de primeiro grau de jurisdição quanto o voto do eminente relator fundamentaram a absolvição do apelado sob o argumento de que o vínculo associativo teria sido meramente instrumental ou episódico, destinado exclusivamente à prática dos crimes de embaraço à investigação e corrupção passiva. Contudo tal compreensão desconsidera a natureza jurídica do crime de associação criminosa como um crime formal e de perigo abstrato. A tipicidade do art. 288 do CP consuma-se no exato momento em que ocorre a convergência de vontades de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, independentemente da efetiva execução de qualquer infração penal posterior. O bem jurídico tutelado pela norma é a paz pública, que se vê ameaçada pela simples existência de uma estrutura organizada voltada para a prática de crimes. Trata-se, portanto, de crime de consumação antecipada, cuja existência jurídica é autônoma em relação aos crimes cometidos pela associação. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 O crime de financiar e/ou integrar organização criminosa - que tem por objeto jurídico a paz pública - é formal e de perigo abstrato, não exigindo a lei que se evidencie o perigo, presumindo-o. Na hipótese de crime de natureza formal, a mera possibilidade de causar dano ao objeto jurídico tutelado dispensa resultado naturalístico e a potencialidade de dano da atividade descrita na denúncia é suficiente para caracterizar o crime em questão. (HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.) No caso em tela, o acervo probatório dos autos demonstra que o 3º Sgt PM Charles Henrique Squárcio estabeleceu um vínculo estável e contínuo com os líderes da facção “Sala Vip”, notadamente Rafael Carlos da Silva Ferreira (Paraíba) e sua esposa, Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis. Com a devida vênia, diferente do que consta no voto condutor, a relação estabelecida entre o militar e os civis não foi um evento isolado ou fortuito. As investigações ratificadas pela prova técnica de geolocalização revelam que o canal de comunicação se manteve ativo por meses, iniciando-se em outubro de 2024 e perdurando até a prisão do acusado em janeiro de 2025. O apelado não apenas repassou informações pontuais; ele se integrou à estratégia de sobrevivência da organização criminosa, solicitando a vultosa quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e recebendo pagamentos parcelados para garantir um fluxo constante de dados privilegiados do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). Nesse ponto, destaca-se o depoimento da testemunha Douglas Eustáquio da Silva Viana (Evento 33, VÍDEO3, autos de origem), investigador de polícia com duas décadas de experiência e integrante do Grupo Especial de Combate ao Crime à Corrupção (GECOC), o qual forneceu elementos técnicos cruciais para a compreensão da dinâmica telemática e financeira que envolveu o réu e reveladores de que o Sgt PM Charles Henrique Squárcio não era um mero colaborador eventual, mas um informante estruturado da facção. Um dos pontos mais gravosos do depoimento refere-se à utilização da infraestrutura do Ministério Público para a prática dos ilícitos. O investigador afirmou ter identificado, por meio de logs de conexão e bilhetagem, que o réu utilizava o chip corporativo da Procuradoria-Geral de Justiça, cedido para fins funcionais, para gerar sinal de internet (roteamento) para o seu terminal clandestino. Tal artifício técnico foi detectado em pelo menos três ocasiões distintas, evidenciando que o militar operava o contato com a organização criminosa de dentro da própria unidade de inteligência, valendo-se dos recursos do Estado para monitorar a vigilância exercida sobre o líder Rafael Paraíba. No que tange à contrapartida pecuniária, a referida testemunha relatou a existência de um acerto financeiro sistemático, no qual o réu teria firmado um acordo para o recebimento de R$ 30.000,00 mensais em troca de informações privilegiadas. A testemunha foi enfática ao mencionar que as conversas revelavam cobranças insistentes por parte do militar, que apontava dívidas acumuladas pela facção: em dezembro de 2024, a pendência seria de R$ 60.000,00 (duas parcelas), valor que teria ascendido a R$ 90.000,00 em janeiro de 2025. O militar, inclusive, teria sugerido o envio de um motoboy à região do Cabana do Pai Tomás para recolher os valores em espécie. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 A estabilidade e a permanência do vínculo restaram sobejamente demonstradas pelo uso de terminais telefônicos fraudulentos e até, pasme-se, do terminal funcional da Procuradoria-Geral de Justiça, para garantia de um fluxo contínuo de informações sigilosas em troca de vultosas vantagens pecuniárias. O Sgt PM Charles Henrique Squárcio agiu como verdadeiro conselheiro e braço informacional da cúpula da organização, traindo a confiança das instituições Polícia Militar de Minas Gerais e Ministério Público do Estado de Minas Gerais (instituição para a qual foi cedido), para sustentar um projeto criminoso de longo prazo. A conduta de associar-se para fins ilícitos é crime autônomo e de extrema gravidade, que não pode ser negligenciado sob o manto da consunção, cuja incidência deve ser afastada, porquanto não há relação de crime-meio e crime-fim entre o crime do art. 288 do Código Penal e o embaraço à investigação previsto na Lei nº 12.850/2013. Enquanto o primeiro protege a paz pública contra o perigo da reunião criminosa, o segundo resguarda a Administração da Justiça contra atos que obstruam a persecução penal. São bens jurídicos distintos, cujas lesões se aperfeiçoam em momentos diversos. A associação criminosa já estava plenamente consumada no instante em que o Sgt PM Charles Henrique Squárcio e os líderes da “Sala Vip” selaram o pacto de colaboração mútua, muito antes de qualquer vazamento de dados ou recebimento de vantagem indevida se concretizar. Dessa forma, entendo ser necessária a reforma da sentença e do voto do eminente relator, para condenação do apelado Sgt PM Charles Henrique Squárcio como incurso nas sanções do art. 288, caput, do CP, em concurso material com os demais crimes de embaraço à investigação e corrupção passiva, uma vez que a associação criminosa restou plenamente configurada antes mesmo da execução das tarefas específicas que embasaram as demais condenações. - Majoração da agravante "estando de serviço" A segunda tese de divergência refere-se à necessária exasperação da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena. Tanto a sentença de primeiro grau de jurisdição quanto o voto do eminente relator aplicaram frações que oscilaram entre o mínimo legal ou patamares intermediários para a agravante genérica prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM ("estando de serviço"). No entanto a análise pormenorizada da gravidade concreta dos fatos revela que a conduta do apelado transcende a mera violação formal do dever funcional, exigindo a aplicação do patamar máximo de 1/3 (um terço), conforme facultado pelo art. 73 do CPM. A gravidade do fato é acentuada pelo modus operandi altamente sofisticado e lesivo empregado pelo militar para ocultar sua atividade ilícita. Conforme demonstrado nos relatórios de análise telemática, o acusado não apenas estava de serviço enquanto delinquia, mas utilizou deliberadamente o terminal funcional da Procuradoria-Geral de Justiça para prover conexão de internet e mascarar o tráfego de dados do aparelho celular clandestino utilizado nas comunicações espúrias com a cúpula da facção “Sala Vip”. Tal manobra visava burlar os sistemas de monitoramento e auditoria da própria instituição, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 demonstrando um planejamento minucioso para instrumentalizar os recursos tecnológicos do Estado em favor do crime organizado. Além disso, a lotação do apelado no GAECO eleva o desvalor da conduta a um patamar de excepcional gravidade. Como integrante de uma unidade de elite, o Sgt PM Charles Henrique Squárcio recebia treinamentos específicos e detinha acesso a informações estratégicas voltadas ao desmantelamento de facções criminosas armadas. Ao converter-se em informante de líderes de alta periculosidade como Rafael "Paraíba", o réu praticou uma traição institucional sem precedentes, rompendo o pacto de confiança que sustenta as operações policiais de alto risco. Essa conduta colocou em perigo iminente a vida de outros policiais civis e militares que realizavam diligências de campo, uma vez que o vazamento de dados sobre mandados de prisão e operações iminentes municiou a organização criminosa com o fator surpresa para reação contra as forças de segurança. No sistema penal militar, o legislador conferiu ao magistrado uma margem discricionária para a fixação do quantum de agravação. O art. 73 do CPM estabelece que, quando a lei não mencionar o valor da agravação, o juiz deve fixá-lo entre 1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço). A aplicação da fração mínima, na espécie, mostra-se flagrantemente insuficiente e desproporcional diante de um agente público que atua como "lobo em pele de cordeiro", infiltrado no coração operacional do combate à criminalidade de maior potencial ofensivo: o crime organizado. A jurisprudência consolidada sobre a matéria admite a exasperação em patamares superiores quando fundamentada na especial reprovabilidade do fato. Veja-se: O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, na ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, a fração de aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria deve ser fundamentada de forma concreta, especialmente quando aplicada fração superior ao patamar de 1/6 (AREsp n. 2.437.821/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.). O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta (AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Portanto, a agravante "estar de serviço", prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, deve ser aplicada com rigor máximo em razão da quebra intensa do dever de lealdade e da utilização de meios funcionais para acobertar crimes. Esta majoração de 1/3 (um terço) deve ser estendida de forma transversal a todos os crimes cometidos pelo acusado, embaraço à investigação de organização criminosa (art. 2º, §§1º e 2º, da Lei n. 12.850/2013), corrupção passiva (art. 308 do CPM) e a agora reconhecida associação criminosa (art. 288 do CP). A condição de militar de serviço foi o facilitador onipresente em toda a ação criminosa, servindo de meio para o acesso a bancos de dados restritos e garantindo ao acusado o conhecimento necessário para frustrar a eficácia da "Operação Maré". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Diante desse cenário, voto pelo provimento do pleito ministerial, para reformar o cálculo dosimétrico e fixar a fração de aumento em 1/3 (um terço) para a agravante do art. 70, II, 'l', do CPM, para cada um dos crimes imputados ao apelado. - Exasperação indevida da pena-base Cabe considerar que as circunstâncias judiciais relativas a personalidade, antecedentes do condenado, insensibilidade moral e ausência de arrependimento posterior, como circunstâncias alheias à culpabilidade, não podem elevar a pena a ser imposta pela prática de um crime especificamente determinado na peça acusatória. No caso concreto, a r. decisão condenatória considerou como desfavoráveis, nas duas condenações proferidas, as circunstâncias judiciais relacionadas a insensibilidade moral e a ausência de arrependimento posterior ao crime. O art. 69 do CPM arrola, entre as circunstâncias judiciais que orientam a fixação da pena privativa de liberdade, "a personalidade do réu", os "antecedentes do réu" e a "atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime". A questão que se impõe é saber se tais circunstâncias – todas elas referentes ao ser do agente ou a comportamentos posteriores ao fato – podem, à luz do ordenamento constitucional vigente e do próprio sistema do CPM, justificar a exasperação da pena-base. A resposta, como se demonstrará, é necessariamente negativa: trata-se de circunstâncias estranhas à culpabilidade pelo fato e, como tais, incapazes de elevar a sanção atribuída pela prática do crime concretamente descrito na peça acusatória. A diretriz encontra reconhecimento expresso no art. 53, §1º, do CPM, segundo o qual "a punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade". Embora a regra esteja topicamente inserida no concurso de pessoas, ela cumpre função sistêmica: enuncia que a pena é função da culpabilidade, e de nada mais. O dispositivo veicula, em outras palavras, princípio geral do COM – o de que cada agente responde na exata medida de sua culpabilidade pelo fato, e nunca por elementos extrínsecos a ela. A culpabilidade é, ao mesmo tempo, pressuposto de existência da pena e teto material que o Estado não pode ultrapassar, sob pena de converter a sanção em puro instrumento de defesa social ou de retribuição moral, deslocando-se do paradigma do Estado Democrático de Direito. Daí o vetor hermenêutico inafastável: as circunstâncias do art. 69 do CPM somente podem operar como exasperadores da pena-base na medida em que se reconduzam à culpabilidade pelo fato concretamente imputado. Tudo o que for estranho a essa culpabilidade extravasa o limite material legitimamente disponível ao julgador. A distinção entre direito penal do fato e direito penal do autor é, hoje, ponto de partida assente na dogmática contemporânea. Somente o direito penal do fato é compatível com o paradigma do Estado de Direito, ao passo que o direito penal do autor – assentado em juízos sobre a personalidade, o caráter ou a periculosidade do agente – historicamente legitimou os mais graves arbítrios punitivos do século XX. A doutrina penal contemporânea consolidou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 entendimento de que o condenado deve ser punido pelo que fez, não pelo que é. Some-se a esses argumentos um vetor de natureza processual: o princípio da correlação (ou congruência) entre acusação e sentença, decorrência do sistema acusatório [art. 129, I, da Constituição Federal (CF)] e do contraditório (art. 5º, LV, da CF). A condenação encontra causa de pedir exclusivamente nos fatos descritos na denúncia. A pena, como consequência jurídica da prática do fato, deve guardar proporção com o conteúdo do injusto e o grau de culpabilidade pelo fato narrado, e não com aspectos da existência do acusado que escapam à imputação. Ampliar o objeto valorativo da pena para alcançar a personalidade, os antecedentes, a insensibilidade moral ou o silêncio posterior do réu equivale, materialmente, a punir por algo que não foi objeto da acusação – violação flagrante do princípio acusatório e da ampla defesa. A "personalidade do réu" prevista no art. 69 do CPM é, das circunstâncias enumeradas, a mais flagrantemente incompatível com a culpabilidade pelo fato. Trata-se de juízo sobre a estrutura psíquica e o caráter do indivíduo – categoria, por excelência, do direito penal do autor. Por isso, não é possível acolher o recurso ministerial que visa a exasperar as penas com base na personalidade do condenado. Três objeções se acumulam para inviabilizar o seu emprego como vetor de exasperação: A primeira é de ordem epistêmica. A análise da personalidade demanda conhecimento técnico próprio das ciências do comportamento e exige, no mínimo, exame psicológico ou psiquiátrico submetido ao contraditório. Sem esse aporte pericial, o juízo sobre a "má personalidade" do réu reduz-se a impressão moral do julgador, à margem de qualquer base científica – o que não satisfaz o standard de motivação racional exigido pelo art. 93, IX, da Constituição. O STJ, em jurisprudência consolidada, tem reiteradamente afastado a valoração negativa da personalidade quando ausente lastro técnico-probatório idôneo, exigindo motivação concreta, e não meras conjecturas. A segunda é de ordem dogmática. Mesmo se houvesse exame pericial, a personalidade do agente, enquanto modo de ser, não integra o conceito normativo de culpabilidade pelo fato. A culpabilidade é, conforme doutrina consolidada, juízo de reprovação dirigido à conduta concreta do agente, não a sua biografia. Uma personalidade hipoteticamente "desviante" pode, no máximo, fundamentar medidas de segurança em caso de inimputabilidade, mas jamais agravar a pena pelo fato. A terceira é de ordem constitucional. Punir mais gravemente em razão da personalidade significa punir o autor por aquilo que ele é, e não pelo que fez – exatamente a lógica que o constituinte de 1988 expressamente repudiou ao consagrar o paradigma do direito penal do fato. Não há, portanto, como acolher a pretensão recursal do Ministério Público que visa exasperar a pena com base na personalidade do condenado. Também não é possível acolher a tese ministerial de que a pena-base deveria ser exasperada porque o condenado usou os seus "bons antecedentes" para se infiltrar no órgão de combate ao crime organizado e, assim, obter as informações estratégicas que seriam repassadas à organização criminosa. Os meios de execução já foram considerados desfavoráveis ao condenado, nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 duas condenações proferidas. Não é possível considerar tais questões novamente na oportunidade de exame da circunstância judicial relativa aos antecedentes. A previsão para que o juiz aprecie "a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime", por sua vez, carrega, na sua primeira parte, conteúdo de eticização moral da pena absolutamente incompatível com o atual paradigma constitucional. A "insensibilidade" e a "indiferença" são, antes de tudo, juízos morais – não jurídicos – sobre o estado anímico do agente. Equivalem a uma exigência indireta de demonstração de remorso, sentimento que, como tal, não é fato verificável, mas, sim, impressão subjetiva projetada pelo julgador sobre o réu. O direito penal do Estado Democrático de Direito não pune sentimentos, nem lhes confere força para agravar a pena. Mais grave: a valoração negativa dessa "insensibilidade" frequentemente operará como punição pelo exercício do direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), pelo uso da garantia constitucional contra a autoincriminação – nemo tenetur se detegere –, ou ainda pela manutenção, pelo réu, da tese defensiva de negativa de autoria. O STJ tem reiterado o afastamento da valoração negativa do silêncio, da negativa de autoria ou da "ausência de remorso" como fundamentos legítimos de exasperação da pena-base. Há, ademais, o problema da indeterminação semântica: "insensibilidade" e "indiferença" são conceitos sem qualquer precisão dogmática, abertos ao arbítrio do julgador, e, como tais, ofendem o princípio da legalidade estrita em sua dimensão substancial – a lex certa –, como há muito ensina Juarez Tavares. A última das circunstâncias examinadas – a "atitude de arrependimento após o crime" – encerra dificuldades análogas, mas com agravantes próprios. Em primeiro lugar, trata-se de comportamento post factum. Por definição, o que se passa depois do crime não compõe o fato típico nem a culpabilidade pelo fato. Logo, qualquer valoração desse aspecto já extravasa o limite material do art. 53, §1º, do CPM ("determinando-se segundo a sua própria culpabilidade"), pois agrega à pena um elemento que não integra a reprovação pelo fato. Em segundo lugar, a ausência de arrependimento equivale, na prática, à recusa de o réu confessar, colaborar ou demonstrar contrição – comportamentos que estão, todos, no âmbito de proteção da garantia constitucional contra a autoincriminação (art. 5º, LXIII, da CF; art. 8º, 2, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos). Punir o réu por não se arrepender é, materialmente, punir o réu por exercer um direito fundamental – o que é constitucionalmente inadmissível. Em terceiro lugar, o sistema penal brasileiro contempla institutos próprios para premiar – não para punir o seu não-uso – comportamentos pós-delitivos positivos: a confissão espontânea (art. 72, III, d, do CPM) opera como atenuante; a reparação do dano pode configurar arrependimento eficaz, arrependimento posterior ou atenuante. O sistema, portanto, já distribui consequências para a colaboração; transformar a ausência dessas condutas em causa de exasperação significa duplicar – em sentido invertido – o sistema de incentivos legais, criando uma agravante atípica e contrária à ratio do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 A pena-base, no sistema do CPM, deve guardar correspondência exclusiva com a culpabilidade pelo fato concretamente imputado na denúncia, conforme expressamente determina o art. 53, §1º, do CPM, em harmonia com os princípios constitucionais da legalidade, da culpabilidade, da individualização da pena, da presunção de inocência, da ampla defesa, do contraditório e do nemo tenetur se detegere. Por consequência, não é juridicamente viável a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias relativas à pretensa insensibilidade ou indiferença e à ausência de arrependimento posterior, que são estranhas ao juízo de culpabilidade pelo fato e, por isso, materialmente insuscetíveis de exasperar a sanção imposta pela prática do crime descrito na peça acusatória. A leitura conforme a Constituição do art. 69 do CPM exige, portanto, a depuração interpretativa do dispositivo: as circunstâncias ali referidas só podem operar como vetores de exasperação na medida em que efetivamente se reconduzam à culpabilidade pelo fato. Fora desse limite, a sua aplicação configura indevida ressurreição do direito penal do autor e violação direta ao art. 53, §1º, do CPM. Neste contexto, tais circunstâncias somente podem produzir efeitos favoráveis ao condenado, quando indicarem que a pena não é necessária no limite da culpabilidade, ou para compensarem uma circunstância judicial desfavorável relacionada à culpabilidade. Nunca podem exasperar a pena para além do limite estabelecido pela culpabilidade do condenado. - Dosimetria da pena: associação criminosa (art. 288, CP) Reconhecida a autonomia típica e a consumação do crime de associação criminosa, dou provimento ao recurso ministerial, para condenar o acusado pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do CP) e passo à individualização da pena, observando estritamente os critérios de valoração das circunstâncias judiciais estabelecidos pelo juízo de primeiro grau de jurisdição na sentença recorrida. Na primeira fase, para a fixação da pena-base, adoto a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, mantendo a valoração negativa juridicamente válida de 7 (sete) circunstâncias analisadas na origem. Considero como desfavoráveis ao apelado: a) a gravidade extrema do crime, uma vez que a organização criminosa à qual o acusado se associou apresenta elevado potencial ofensivo, em especial, por sua ligação com o Terceiro Comando Puro – organização criminosa que expande domínio territorial e submete a população às suas leis, violando gravemente a soberania nacional; b) a extensão do dano à credibilidade do sistema de persecução penal; c) os meios empregados, mediante acesso privilegiado a dados estratégicos; d) o modo de execução dissimulado; e) o cometimento do crime por motivos de ganância e torpeza; f) o tempo do crime, praticado de modo continuado por longo período (meses); e g) o lugar do crime, ante a infiltração em unidade de elite do combate ao crime organizado – GAECO; Por outro lado, não valoro negativamente a personalidade, os antecedentes do condenado, a insensibilidade moral e a ausência de arrependimento posterior, uma vez que, como circunstâncias alheias à culpabilidade, não podem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 elevar a pena a ser imposta pela prática de um crime especificamente determinado na peça acusatória (causa de pedir da condenação). O CP e o CPM são omissos em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Diante da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pelo desvalor de cada circunstância judicial, a jurisprudência do STJ estipula como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo. (AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Em adaptação às peculiaridades da Justiça Militar, o Ministério Público sustenta a aplicação de 1/11 (um onze avos) do intervalo existente entre os parâmetros mínimos e máximos da cominação. Considerando o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima de 1 (um) ano abstratamente prevista, e o método isolado de incidência das circunstâncias, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena-base é exasperada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, totalizando 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, incide a circunstância agravante de ter o agente cometido o crime estando de serviço, prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM. Conforme consignado neste voto, a traição institucional perpetrada por integrante de órgão ministerial especializado no combate ao crime organizado reclama a aplicação da fração máxima de agravação permitida pelo legislador militar. Assim, com fundamento no art. 73 do CPM, aplico o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena-base. Com esse acréscimo, a pena intermediária atinge o patamar de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na terceira fase, verifico a incidência da causa especial de aumento prevista no §1º do art. 288 do CP (com redação dada pela Lei n. 15.245/2025, mais benéfica ao réu do que a previsão contida no parágrafo único do mesmo dispositivo, vigente à época dos fatos) uma vez que a associação criminosa era nitidamente armada. A prova dos autos, corroborada pela apreensão de fuzis, pistolas e farto material bélico durante a "Operação Êxodo", demonstra que a facção “Sala Vip”, à qual o apelado se associou, dispunha de verdadeiro arsenal de guerra para a consecução de seus fins ilícitos. Diante do poder bélico da organização e do risco concreto à incolumidade pública, aplico a majorante na fração de 1/2 (metade). Dessa forma, a pena final para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP) resta fixada em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem somados às demais penas pelo concurso material, conforme se detalhará no dispositivo deste voto divergente. - Nova dosimetria da pena: embaraço à investigação de organização criminosa (art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.850/2013) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 No que concerne ao crime de embaraço à investigação de organização criminosa, a aplicação da pena-base foi impugnada por recurso ministerial, que deve ser acolhido, para promoção da exasperação da pena. No exame das circunstâncias judiciais, a r. sentença registra como fundamento para a consideração desfavorável da gravidade do crime que "a conduta é de extrema gravidade, pois o réu, na condição de policial militar integrante do GAECO, utilizou-se de sua função pública para embaraçar investigação criminal voltada ao combate de organização criminosa armada. O acusado agiu com dolo intenso, deslealdade institucional e absoluto desprezo aos valores de hierarquia e disciplina, sendo-lhe desfavorável;" Pode-se constatar que o embaraço à investigação criminal é a essência da incriminação, não podendo ser utilizado para exasperar a pena mínima cominada. O crime em exame não ofende a hierarquia e a disciplina militar, que é tutelada por crimes propriamente militares previstos no CPM. O argumento utilizado não se aplica ao crime em exame. Também é possível constatar o fato de tal circunstância já haver sido utilizada na consideração das circunstâncias judiciais relacionadas ao modo de execução do crime, para a qual a r. decisão registra que o condenado valeu-se "de telefone funcional da PGJ e de aparelhos pessoais para repassar dados a membros da organização criminosa com dissimulação e planejamento as ações"; e ao lugar do crime, havendo sido registrado que "os atos foram cometidos em contexto de função pública e dentro de estrutura estatal (GAECO), agravando o desvalor da conduta." Portanto, o fundamento utilizado para a consideração desfavorável à gravidade do crime não é juridicamente válido, e tal consideração deve ser decotada. Na consideração sobre o lugar do crime, a r. sentença registra que "os atos foram cometidos em contexto de função pública e dentro de estrutura estatal (GAECO), agravando o desvalor da conduta. Circunstância desfavorável;". Tal consideração, entretanto, é inerente ao fato de o condenado estar em serviço, e o Ministério Público recorreu visando obter o reconhecimento de tal circunstância agravante. Não sendo possível ocorrer bis in idem, tal consideração desfavorável deve ser decotada da primeira fase da dosimetria da pena. Pelas razões já expostas, também não é juridicamente possível exasperar-se a pena com base nas considerações sobre insensibilidade e ausência de arrependimento do condenado após o crime. Neste cenário, mantenho a consideração desfavorável realizada na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição para 5 (cinco) circunstâncias judiciais relacionadas à extensão do dano; aos meios empregados; ao modo de execução; aos motivos determinantes do crime; e ao tempo do crime. Para o crime de embaraço de investigação de organização criminosa, a utilização do critério de 1/11 (onze avos) do intervalo existente entre a pena mínima e a máxima para a exasperação decorrente de cada uma das 5 (cinco) circunstâncias desfavoráveis juridicamente válidas, pelo método isolado, é o mais favorável ao condenado. Neste cenário, deve-se exasperar a pena mínima em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para fixar a pena-base no patamar de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Na segunda fase, divirjo do entendimento majoritário da origem, para reconhecer a incidência da circunstância agravante de ter o agente cometido o crime estando de serviço, prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM. Conforme amplamente fundamentado no tópico anterior deste voto divergente, tratando-se de serviço especificamente voltado ao combate ao crime com elevado poder ofensivo das organizações criminosas, deve ser aplicada a fração máxima de agravação prevista no art. 73 do CPM. Assim, aplico o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, o que corresponde a um acréscimo de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias, de modo que fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Na terceira fase, incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, uma vez que restou plenamente comprovado que a organização criminosa beneficiada, a facção “Sala Vip”, era armada e possuía elevado poder bélico. Conforme detalhado no relatório da "Operação Êxodo", a apreensão de armamentos de grosso calibre, incluindo fuzis e milhares de munições, evidencia o perigo concreto gerado pela conduta do apelado ao municiar tais criminosos com informações estratégicas. Mantenho, portanto, a fração de aumento de 1/2 (metade) aplicada na sentença original. Dessa forma, a incidência da majorante de metade sobre a pena intermediária importa no aumento de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias, de modo que a pena definitiva para o crime de embaraço à investigação de organização criminosa (art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.850/2013) resta fixada em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. Nestes termos, fixo para o crime de embaraço à investigação de organização criminosa a pena definitiva de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. - Nova dosimetria da pena: corrupção passiva (art. 308 do CPM) A dosimetria da pena relativa ao crime de corrupção passiva também foi objeto de impugnação ministerial que deve ser acolhida. A r. sentença registra como fundamento para a consideração desfavorável da gravidade do crime que "o crime é grave, pois o réu, policial militar integrante de órgão de combate à criminalidade organizada, solicitou e recebeu vantagens indevidas de integrantes de facção criminosa, comprometendo a moralidade administrativa e a própria imagem da corporação. Circunstância desfavorável". Embora o comprometimento da moralidade administrativa e da própria imagem da corporação constituam aspectos inerentes à incriminação, cabe observar que o recebimento da vantagem solicitada constitui exaurimento da conduta proibida de solicitar, o que de fato expressa a maior gravidade do crime cometido. Na consideração sobre a circunstância relativa ao modo de execução, a r. sentença registra que "as solicitações e recebimentos de valores ocorreram em cinco ocasiões distintas, em continuidade delitiva, revelando persistência e cálculo. Circunstância desfavorável". No entanto, na terceira fase da dosimetria da pena, o Conselho Permanente reconheceu a causa de aumento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 de pena relacionada ao crime continuado. A dupla consideração desfavorável é evidente e não pode ser aceita. A consideração desfavorável da circunstância judicial deve ser decotada. Na consideração sobre o lugar do crime, a r. sentença registra que o crime foi "cometido em ambiente funcional e de acesso a informações sigilosas, elevando o desvalor da conduta. Circunstância desfavorável". Tal consideração, entretanto, é inerente ao fato de o condenado estar em serviço e o Conselho Permanente reconheceu a incidência de tal agravante. Não sendo possível ocorrer bis in idem, tal consideração desfavorável deve ser decotada da primeira fase da dosimetria da pena. Pelas razões já expostas, também não é juridicamente possível exasperar a pena com base nas considerações sobre insensibilidade e ausência de arrependimento do condenado após o crime. Neste cenário, mantenho a consideração desfavorável realizada na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição para 5 (cinco) circunstâncias judiciais relacionadas à gravidade do crime, à extensão do dano; aos meios empregados; aos motivos determinantes do crime; e ao tempo do crime. Considerando o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima de 2 (dois) anos abstratamente prevista, e o método isolado de incidência das circunstâncias, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena-base é aumentada de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, totalizando 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase, o Conselho reconheceu a incidência da circunstância agravante de ter o agente cometido o crime estando de serviço, prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM. A divergência aqui instalada impõe o reconhecimento de que a utilização da estrutura do GAECO e do terminal funcional da Procuradoria-Geral de Justiça para a prática de corrupção sistêmica demanda a resposta penal mais gravosa prevista no ordenamento castrense. Atendendo ao recurso ministerial e com amparo no art. 73 do CPM, aplico o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, o que representa um acréscimo de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, ainda em atenção ao recurso ministerial, deve-se reformar a r. sentença impugnada. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, em casos como este, em que há crime continuado, a fração a ser adotada para exasperação da pena deve ter relação com o número de crimes praticados. Nesse sentido é o teor da Súmula n. 659: "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações." (g.n.). Em sendo 5 (cinco) crimes integrantes da continuidade delitiva, é o caso de se aplicar a fração de 1/3 (um terço). Dessa forma, aplicando-se o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, que importa em acréscimo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias, a pena definitiva para o crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 de corrupção passiva (art. 308 do CPM) resta fixada em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão. Cabe registrar que a correta apuração do voto médio (art. 435, parágrafo único do Código de Processo Penal Militar), que expressa a regra da maioria, deve ser feita em relação a cada aspecto que possa produzir variação da pena. Não é possível considerar apenas as penas definitivas impostas por cada juiz integrante do colegiado, pois esse procedimento desvirtua a regra da maioria necessária ao reconhecimento de cada instituto capaz de produzir efeitos sobre a fixação da pena. Encerrada a análise individualizada das condutas e realizado o recálculo das reprimendas, impõe-se a aplicação da regra do concurso material de crimes, prevista no art. 79 do CPM. Assim, procedo ao somatório das penas definitivas fixadas nos tópicos precedentes: a) 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP); b) 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, pelo crime de embaraço à investigação de organização criminosa (art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.850/2013); e c) 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão pelo crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM). O somatório das penas privativas de liberdade perfaz o total de 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, aplicado subsidiariamente. Em todos os demais aspectos, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para divergir de seu entendimento e votar no sentido de dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso da defesa, reformando a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, para condenar o apelado Charles Henrique Squárcio pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, em concurso material com os demais crimes, fixando as penas majoradas e unificadas em 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator